Tribunal: TJSP
Processo: 1008887-49.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença de improcedência - Recurso do autor – Transporte aéreo internacional – Pandemia da Covid- 19 – Relação de consumo – Fortuito externo – Pretensão aos danos materiais decorrentes de nova passagem, hospedagem e alimentação, além de danos morais – Impossibilidade – Autor que encontrava-se na Europa, com previsão de retorno em 19/03/2020, momento em que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença de improcedência - Recurso do autor – Transporte aéreo internacional – Pandemia da Covid- 19 – Relação de consumo – Fortuito externo – Pretensão aos danos materiais decorrentes de nova passagem, hospedagem e alimentação, além de danos morais – Impossibilidade – Autor que encontrava-se na Europa, com previsão de retorno em 19/03/2020, momento em que iniciou-se a devastação do vírus, fechamentos de fronteiras, além de lockdown, restando pela impossibilidade de responsabilizar a companhia aérea pelo cancelamento do voo para trazer o autor de volta do continente europeu em meio a todos esses fatores externos, decorrentes da pandemia pelo Covid-19 - Voo cancelado em pleno início da pandemia deflagrado o caso fortuito externo, o que afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea - Exegese dos arts. 393 e 734 do Código Civil – Danos materiais e morais indevidos - Precedentes - Fixação de honorários recursais - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008887-49.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EUDASIO LIMA RABELO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
2
VOTO No
: 19628
APELAÇÃO : 1008887-49.2020.8.26.0003
COMARCA : Foro Central Cível - 28a Vara Cível
APTE.
: Eudasio Lima Rabelo
APDA.
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sentença de improcedência -
Recurso do autor
Transporte aéreo internacional – Pandemia da
Covid- 19 Relação de consumo Fortuito externo Pretensão aos
danos materiais decorrentes de nova passagem, hospedagem e
alimentação, além de danos morais
Impossibilidade
Autor que
encontrava-se na Europa, com previsão de retorno em 19/03/2020,
momento em que iniciou-se a devastação do vírus, fechamentos de
fronteiras, além de lockdown, restando pela impossibilidade de
responsabilizar a companhia aérea pelo cancelamento do voo para
trazer o autor de volta do continente europeu em meio a todos esses
fatores externos, decorrentes da pandemia pelo Covid-19 - Voo
cancelado em pleno início da pandemia deflagrado o caso fortuito
externo, o que afasta a responsabilidade objetiva da companhia
aérea - Exegese dos arts. 393 e 734 do Código Civil
Danos
materiais e morais indevidos - Precedentes - Fixação de honorários
recursais - Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 164/167, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 28a Vara do Foro Central Cível, Dra. Ana Lúcia Xavier
Goldman, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
169/190)
e
respondido (fls. 195/220).
Complementação do preparo recursal às fls. 226/228.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
ajuizada pelo apelante em face da empresa aérea apelada.
Sustenta o autor em sua inicial em síntese que adquiriu
passagem aérea da ré para retorno de viagem de férias, com itinerário da
Cidade do Porto/Portugal para Campinas/Brasil, agendada para o dia
19/03/2020. Contudo, ao chegar ao aeroporto foi informado sobre o
cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19. Sustenta
violação de seus direitos pela ré, que poderia realocá-lo em outro voo, como
itinerários descritos na prefacial, mas limitou-se a informar que deveria
aguardar comunicação, sem lhe prestar qualquer assistência com
hospedagem e alimentação pelo período em que permaneceu em território
estrangeiro. Acabou adquirindo passagem de outra companhia aérea,
retornando ao Brasil no dia 27/03/2020. Requereu indenização por danos
materiais e moral.
Em contestação a ré alega em síntese sobre o impacto
negativo da pandemia de Covid-19 no setor de aviação civil, com expressiva
queda de tráfego aéreo internacional. Nesse cenário, houve ajustes na
malha aérea em 11/03/2020, com aviso prévio à agência de viagens por
meio da qual o autor adquiriu a passagem, sendo realizado o voo, sem
intercorrências. Defendeu o cumprimento do contrato de transporte e
impugnou os danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
4
Réplica às fls. 128/149.
O autor e a ré manifestaram pelo julgamento antecipado da
lide (fls. 156/158 e 159/163).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos. Recorre o autor alegando em síntese que foram
demonstrados todos os pontos relativos a ocorrência do dano moral, em
razão da falta de assistência e auxílio devido ao cancelamento do voo pela
pandemia, não havendo alternativas para o apelante em ser reacomodado
em outros voos, o que levou ao recorrente custear sua acomodação em
Portugal e adquirir novas passagens aéreas para retornar ao Brasil.
Sustenta que a pandemia não pode ser pretexto para as
companhias aéreas cometam ilícitos, sendo devidos os danos morais e
materiais.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de evidente relação de consumo e, assim, aplica-se
o art. 14, caput, da Lei n o 8078/90, imputando-se à ré a responsabilidade
objetiva pela falha do serviço.
Mas isso não significar dizer que a demanda deve ser
julgada procedente.
Há de se considerar a data dos fatos narrados, o que é de
curial importância.
A data do voo de retorno do autor estava programada para o
dia 19/03/2020, com saída de Porto/Portugal às 12:15hs e chegada em
Campinas/Brasil às 19:45hs, porém, houve o cancelamento do voo em
razão da pandemia pelo Covid-19, sem previsão de remarcação.
A ré, em contestação, afirmou que tal fato se deu em razão
de pandemia, servindo como excludente de responsabilidade.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
5
O Governador do Estado de São Paulo determinou o
fechamento de estabelecimentos comerciais no dia 24 de março de 2020,
início da quarentena.
Evidente que antes mesmo deste marco inicial do
isolamento social, dúvidas pairavam no ar acerca do contágio pela Covid-19.
Apenas sabia-se, naquele momento, que as aglomerações
em ambientes fechados deveriam ser evitadas.
E quando se trata de uma aeronave com capacidade de
mais de 100 (cem) passageiros, é óbvio, assim por dizer, que os riscos de
contaminação são altíssimos.
Isso é evidente.
São mais de 100 (cem) pessoas confinadas dentro de uma
aeronave durante horas.
Era e é uma questão de bom senso, tendo como primazia a
dignidade da pessoa humana.
No caso dos autos, o autor se encontrava na Europa

Portugal, local onde a disseminação do vírus ocorreu de forma rápida nos
meses de Janeiro e Fevereiro, sendo que no mês de Março, todas as
informações convergiam no sentido de que viajar naquele mês para
qualquer lugar, principalmente para fora do país, não era uma ideia sensata,
assumindo o autor, porém, o risco de realizar a viagem em meio às
avalanches de informações quanto aos perigos da nova doença, a qual
inclusive realizou o fechamento de fronteiras.
No contexto, importante ressaltar que na Espanha, país
vizinho ao local onde o autor se encontrava, foi imposto lockdown no dia
14/03/2020, sendo que no dia 25 do mesmo mês, o número de mortos
ultrapassou
o
da
China
continental
(https://pt.wikipedia.org/wiki/
Pandemia_de_COVID -19_ na_ Espanha acesso em 04.12.2020)
Por óbvio que a companhia aérea não poderia ser
responsabilizada pela impossibilidade de trazer o autor de volta do
continente europeu em meio a todos esses fatores externos, decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
6
pandemia pelo Covid-19, em 19 de março de 2020.
Não havia como sequer ser exigido da companhia aérea que
simplesmente realocasse o autor em outro voo ou prestasse esse auxílio
material de acomodar todos seus passageiros impossibilitados de
embarque, e por tempo indefinido, já que os países começavam a fechar
fronteiras e aeroportos.
E ainda, a alegação de que o autor poderia ser realocado
em outros voos (fls. 02), também não convence, uma vez que, pelo que se
imagina, aludidos voos já deveriam estar completamente lotados diante de
inúmeras pessoas na mesma situação do autor querendo se evadir, o mais
rápido possível, do continente europeu, infestado pelo vírus.
Portanto, o cancelamento em questão, claramente, não
pode ser considerado como falha na prestação de serviço de transporte
aéreo internacional.
Trata-se de fortuito externo.
Assim, não há como imputar à ré qualquer dever de
indenizar, pela ocorrência de motivo de força maior ou, no mínimo, um
fortuito externo, que afasta a responsabilidade do transportador.
É claro que hoje, passados aproximadamente 09 (nove)
meses, sabe-se que novos cuidados estão sendo adotados, como o uso
obrigatório de máscaras a cada 02 (duas) horas, a constante higienização
nas mãos e a medição de temperatura, o que permitem o ingresso do
cidadão em estabelecimentos comerciais e até mesmo em viagens.
Medidas essas que não eram realizadas no dia 19 de março
de 2020.
É de mister no que toca ao fortuito externo, ou seja, aqueles
fatos provenientes de circunstâncias exteriores ao agente e ao bem
causador dos danos. Situações imprevisíveis e incontroláveis.
Um típico exemplo de fortuito externo: tsunamis, terremotos.
Voltando ao presente caso, é de se destacar que diante desse novo cenário
caótico e imprevisível naquela ocasião, não haveria mesmo outra alternativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
7
à ré senão cancelar os voos previstos no fatídico dia.
Deve-se destacar quanto aos danos materiais, como bem
ponderado pela r. sentença singular, que o autor “não esclareceu se
recebeu o valor pago pela passagem aérea, mas, ausente pedido nesse
sentido, presume-se a resolução do contrato e restituição do preço, à luz do
art. 3o da Medida Provisória no 925/2020, convertida na Lei no 14.034/2020.”
(fls. 166).
“In casu”, sendo imprevisível o fato que é, enquadra-se a
pandemia seguida de quarentena na categoria de caso fortuito externo,
excluindo, por conseguinte, a responsabilidade civil do fornecedor, nos
moldes do art. 393 (“O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de
caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado”) e 734, ambos do Código Civil (“O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”).
Nessa ordem das ideias, interessante transcrever trecho de
artigo do ilustre Desembargador aposentado do TJSP, Rizzatto Nunes,
publicado no sítio eletrônico do "Migalhas" aos 04/10/2018, sob o título "A
responsabilidade civil das companhias aéreas em casos de vulcões,
tsunamis etc":
"Como se sabe, o sistema de responsabilidade civil no Código de
Defesa do Consumidor (CDC) foi estabelecido tendo por base a
teoria do risco da atividade: o empresário tem a liberdade de
explorar o mercado de consumo que, diga-se, não lhe pertence e,
nessa empreitada, na qual almeja o sucesso, assume o risco do
fracasso. Ou, em outras palavras, ele se estabelece visando ao
lucro, mas corre o risco natural de obter prejuízo. É algo inerente ao
processo de exploração.
O risco tem relação direta com o exercício da liberdade: o
empresário não é obrigado a empreender; ele o faz por que quer; é
opção dele. Mas, se o faz, assume o risco de ganhar ou de perder e,
por isso, responde por eventuais danos que os produtos e serviços
por ele colocados no mercado possam ocasionar. O outro lado do
risco da atividade é o do risco social engendrado pela exploração
do mercado. A simples colocação de produtos e serviços gera esse
risco. Inexoravelmente, a existência em si do empreendimento traz
potencialmente risco de danos às pessoas.
Decorre disso que, quem se estabelece deve de antemão bem
calcular os potenciais danos que irá causar, não só para buscar
evitá-los, mas também para se prevenir sobre suas eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
8
perdas com a composição necessária dos prejuízos que advirão da
própria atividade.
A força maior e o caso fortuito interno, é verdade, não podem ser
antecipados (apesar de possíveis de serem previstos no cálculo)
pelo transportador nem por ele evitado. Todavia, não elidem sua
responsabilidade. E o caso, por exemplo, do motorista do ônibus
que sofre um ataque cardíaco e com isso gera um acidente: apesar
de fortuito e inevitável, por fazerem parte do próprio risco da
atividade, não eliminam o dever de indenizar.
Examine-se um outro exemplo para reforçar esse aspecto: o caso
de certas ocorrências da natureza, tais como tempestades e
nevoeiros, no caso do transportador aéreo. Ainda que o transporte
aéreo seja afetado por esse tipo de evento climático, o
transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que
sofreram danos porque o fenômeno que, aliás, ocorre
constantemente é integrante típico do risco daquele negócio.
Contudo, quando se trata de fortuito externo, está se fazendo
referência a um evento que não tem como fazer parte da previsão
pelo empresário na determinação do seu risco profissional. A
erupção de um vulcão é tipica de fortuito externo porque não pode
ser previsto. O mesmo se dá em caso de terremoto ou maremoto
(ou, como se diz modernamente, tsunami).
Desse modo, penso que não respondem as companhias aéreas
pelos
atrasos
e
cancelamentos
forçados
pelas
condições
atmosféricas elou terrestres geradas pelas cinzas do vulcão, que
impedem a navegação nem pela interdição de aeroportos por
vontade terremotos e tsunamis. Resguardados, claro, os direitos
dos passageiros de remarcação de passagens e cancelamento da
reserva com recebimento imediato dos valores pagos." (destaquei).
Em linhas mais simples, a companhia aérea exerce
atividade de risco, pela própria natureza do serviço. E ao realizar esse tipo
de negócio, a ré, no afã de obter rendimentos, se submete a um grande
risco, incluindo na venda de passagens aéreas. Fato.
Mas, por outro viés, caracterizado seja o caso fortuito
externo, não deve e nem pode ela (empresa aérea) responder pelos seus
atos até porque não houve falha na prestação de serviços, conforme as
fundamentações acima expostas.
Em casos análogos:
“TRANSPORTE
AÉREO.
Viagem
internacional.
Cancelamento
definitivo do voo de retorno ao Brasil, com devolução do valor da
passagem. Autor que teve de permanecer no exterior por 24 dias até
ser repatriado com ajuda do consulado brasileiro devido ao
fechamento dos aeroportos em decorrência da Pandemia Covid-19.
Motivo de força maior (ou fortuito externo) que afasta a
responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos 734 e 737,
do Código Civil. Danos morais e materiais. Obrigação de indenizar
não configurada. Ações dessa natureza que devem ser analisadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
9
com base nas particularidades apresentadas em cada caso.
Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração dos
honorários. Infelizmente os acontecimentos pelos quais tem
passado a humanidade neste ano de 2020 não tiveram precedentes
recentes e remetem a uma atitude cada vez mais cautelosa de todos
os
envolvidos
(transportador
e
passageiros).
Assim,
o
cancelamento do voo em decorrência de evento pandêmico e de
consequente imposição governamental, com fechamento de
fronteiras e aeroportos, por constituir flagrante caso de fortuito
externo, não pode ser imputado à companhia aérea.” (TJSP;
Apelação Cível 1040409-94.2020.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data
de Registro: 27/11/2020) (g.n.).
“TRANSPORTE AÉREO Ação de indenização por danos morais e
materiais Atraso de 24 horas para chegada ao destino final Voo
internacional Sentença de improcedência Irresignação do autor
Proibição, pela ANVISA, de embarque de 209 (duzentos e nove)
passageiros em Guarulhos, em virtude de suspeita de passageiro
infectado com sarampo Danos morais não configurados Fortuito
externo, que não engendrou consequências caracterizadoras de
dano moral Aplicação da função preventiva ínsita à
responsabilidade civil contemporânea, visando à incolumidade e
segurança
dos
passageiros,
preponderante,
in
casu.
Não
comprovação de descumprimento dos deveres anexos ínsitos à boa-
fé objetiva- Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária.” (TJSP - 1032321-04.2019.8.26.0100, Relator(a):
Marco Fábio Morsello, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 28/09/2020, Data de
publicação: 28/09/2020).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência.
Insurgência
da
autora.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
PANDEMIA DA COVID-19. Relação de consumo. Força maior. As
regras gerais de direito civil têm aplicabilidade subsidiária às
relações de consumo, reconhecendo a força maior como excludente
de responsabilidade do fornecedor. Inteligência dos artigos 363, 734
e 737 do Código Civil. O transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo
de força maior. Ausência de nexo de causalidade entre o evento
danoso e a conduta do réu. Hipótese de força maior porque a
empresa aérea não poderia impedir o fato pela sua imprevisibilidade
e inevitabilidade. Tratou-se de fortuito externo à atividade
desenvolvida pela requerida, sobre a qual ela não tinha qualquer
controle, afastando sua responsabilidade objetiva. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. Termo de Ajustamento de
Conduta a regular as consequências da pandemia da Covid-19 para
as operações das empresas aéreas. A pandemia da Covid-19
impactou todos os setores da economia e, dentre estes, o da
aviação civil. Força maior. Tratando-se de força maior, não há que
se falar na assistência material a que se referiu o art. 3o, da Medida
Provisória 925/2020. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP - 1028164-54.2020.8.26.0002, Relator(a): Helio Faria, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 23/09/2020, Data de publicação: 24/09/2020) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
10
“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais - Transporte
aéreo internacional - Alegação de overbooking Chegada ao destino
com atraso de 24 horas Sentença de improcedência Recurso do
autor INOVAÇÃO RECURSAL Não conhecimento da tese relativa à
existência de danos morais em razão do extravio temporário da
bagagem no voo de volta, por se tratar de inovação recursal
MÉRITO - Impedimento do embarque de todos os passageiros se
deu por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
em virtude de suspeita de passageiro contaminado com doença
infectocontagiosa proveniente de Buenos Aires Fortuito externo
configurado Ofício expedido pela ANAC - Documento novo
Inteligência do art. 435 do CPC/2015 Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP - 1032334-03.2019.8.26.0100, Relator(a):
Jonize Sacchi de Oliveira, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 28/11/2019, Data de
publicação: 29/11/2019).
Assim, nesse contexto e pelos fundamentos expostos, não
há como agasalhar a pretensão do autor quanto aos danos materiais e
morais.
A r. sentença não comporta reparos, devendo não ser
provido o recurso.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008887-49.2020.8.26.0003 -Voto no 19628 - SRF
11
Foi proferida r. sentença de improcedência dos pedidos,
sendo que o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento de custas e
honorários, fixados estes em 10% do valor da causa (fls. 167).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi em R$ 19.170,45 (fls. 16).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 12%
sobre o valor da causa em favor dos patronos da apelada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator